Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações, visando garantir o direito à saúde.
2. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital.
3. No caso, o autor, atualmente com 35 anos de idade, apresenta transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID10: F90.0). Segundo os relatórios médicos emitidos pela médica psiquiatra, o demandante apresenta dificuldade de atenção e memorização, sentimentos de angústia, inquietação e depressão do humor, irritabilidade e impulsividade. Já foi submetido a tratamento com metilfenidato, entretanto evoluiu com piora da depressão do humor e tolerância ao medicamento. O referido relatório alega também que não foi indicado o metilfenidato na forma de liberação lenta, disponível no SUS, pois este “pode ocasionar depressão do humor”. Diante do quadro, foi indicado tratamento com dimesilato de LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70mg, medicamento não padronizado pelo SUS.
4. A partir de tais considerações, tem-se que os requisitos exigidos pelo STJ ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), não foram integralmente cumpridos, pois, apesar da hipossuficiência autoral e do registro perante a ANVISA do medicamento pleiteado, não foi comprovada a ineficácia, para o tratamento da moléstia, do fármaco metilfenidato de liberação lenta, fornecido pelo SUS. A informação constante no relatório médico de que o metilfenidato na forma de liberação lenta, disponível no SUS, não foi indicado pois “pode ocasionar depressão do humor”, por si só, não demonstra sua ineficácia, pelo contrário, demonstra que havia terapêutica disponível no SUS que não foi efetivamente utilizada.
5. Considerando que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, entende não ser recomendado o uso do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE), ante as evidências que sustentam a eficácia e a segurança para TDAH serem frágeis, dada sua baixa/muito baixa qualidade, bem como o elevado impacto financeiro; que o NATJUS, em Nota Técnica, considerou a demanda como não favorável; que há medicamento alternativo no SUS, conforme visto acima, e não há prova de que ele seja ineficaz para o caso da parte autora, mostra-se inequívoco que a pretensão inicial não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que são de observância obrigatória.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial (fornecimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA - VENVANSE).